Tribunal: TJDFT
Processo: 0707109-07.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ACOLHIMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CARACTERIZADA. REDISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE.
1. Comprovada a legitimidade ativa da parte e havendo sucumbência parcial dos pedidos formulados na petição inicial, afasta-se a preliminar de ausência de interesse recursal.
2. Nos termos do artigo 492, caput, do Código de Processo Civil, o juiz, ao prolatar a sentença, deve observar os limites da lide, sendo-lhe vedado decidir aquém, fora ou além dos pedidos.
3. Constatado que o provimento judicial ultrapassou os limites da lide, resta caracterizado o vício de julgamento ultra petita.
4. Na forma no artigo 86 do Código de Processo Civil, em caso de apenas parcial procedência dos pedidos, os honorários de sucumbência serão proporcionalmente distribuídos entre as partes.
5. Sucumbente em 25% (vinte e cinco por cento) dos pedidos formulados, a parte autora deve arcar com os honorários advocatícios nessa proporção, pois não há que se falar em sucumbência mínima.
6. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.
7. Preliminar de julgamento ultra petita acolhida.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.